Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704033-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HOME ASSISTANCE LTDA RECORRIDO: WILLIAM MENDES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CHEQUES ANTEDATADOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO. CONTRATO DE TRESPASSE. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de embargos à execução fundada em confissão de dívida associada a cheques supostamente emitidos de forma irregular, com alegação de simulação. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simulação alegada na emissão dos cheques e na confissão de dívida tem o condão de invalidar o negócio jurídico subjacente; e (ii) estabelecer se a obrigação de pagamento constante do contrato de trespasse prevalece, mesmo diante da simulação apontada. 3. A simulação apontada na datação dos cheques e na confissão de dívida não invalida o negócio jurídico subjacente, pois, nos termos do art. 167 do Código Civil, a sanção à simulação limita-se à nulidade do negócio simulado, preservando-se o negócio dissimulado. 4. O contrato de trespasse reconhece expressamente a existência e a validade da obrigação de pagamento, demonstrando que o débito já estava devidamente contabilizado no preço de aquisição da sociedade devedora. 5. A teoria dos atos próprios impede que o adquirente da sociedade empresarial negue a obrigação previamente reconhecida no contrato de trespasse, uma vez que houve anuência com o passivo contábil no momento da negociação. 6. O débito confessado encontra-se comprovado tanto no título objeto da lide quanto no contrato de trespasse, preenchendo os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC. 7. Os argumentos da apelante não infirmam as conclusões da sentença, que analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos aplicáveis. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, do CPC, alegando, em síntese, que apesar de o acórdão concluir que os valores do crédito estariam indicados no contrato de trespasse, “os valores listados pelo recorrido sequer possuem previsão em trespasse, não tendo seu nome incluso em documento, tampouco o valor que instrui o título objeto da execução”. Afirma, assim, que a parte ora recorrida não se desincumbiu do ônus probatório acerca do fato constitutivo do seu direito; c) artigos 104, 166, inciso IV, 167 e 168, parágrafo único, todos do Código Civil, sob o fundamento de que a prova carreada para os autos é suficiente para demonstrar a simulação do negócio, pois indica a falsidade da data da confissão e dos cheques emitidos por pessoa sem poderes, retirados do banco após a venda da empresa. Acrescenta que a cláusula genérica no contrato de trespasse sobre existência de passivos, não substitui a exigência de regular formalização do título executivo. Argumenta, também, que o julgado é contrário ao entendimento firmado pelo STJ no tema 375. Suscita dissídio jurisprudencial e apresenta julgado do STJ com objetivo de demonstrá-lo; d) artigo 783, do CPC, destacando que o contrato principal de trespasse não é o título executivo objeto da execução, não bastando para afastar a nulidade do negócio produzido de maneira simulada e fraudulenta. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 104, 166, inciso IV, 167, 168, parágrafo único, todos do CCb, 373, e 783, ambos do CPC, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos consignou: “é incontroverso nos autos que os valores estampados no termo de confissão de dívida e no cheque que instruem o feito, ids 68087588 e 68087590, seriam pagos ao embargado/apelado, de modo que, conforme consignado na origem, o fato de serem antedatados não infirma a validade do negócio dissimulado obrigando-se a sociedade trespassada e o trespassante ao pagamento do débito devidamente contabilizado e lançado no negócio jurídico empresarial firmado em momento anterior. Com efeito, a dívida resta comprovada tanto no título objeto da lide quanto no contrato de trespasse, estando-se preenchidos os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade” (ID 70416771) (g.n.). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, para acolher a tese recursal, fazendo incidir o Tema 375, do STJ, é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas contratuais e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029